Tribunal: TJMT
Processo: 1005622-26.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005622-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL APENAS PARA MEDIDAS CONSTRITIVAS. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 6º, § 7º-B, DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Oi S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a manter o prosseguimento do executivo fiscal movido pelo Município de Sinop, não obstante a Ação de Recuperação Judicial da empresa agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se a recuperação judicial impede o prosseguimento da execução fiscal, a considerar a inexistência de crédito tributário e a eventual aplicação do art. 6º, § 7º-B, da Lei de Falência e Recuperação Judicial.

III. Razões de decidir

3. A legislação e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que a recuperação judicial não obsta o prosseguimento da execução fiscal, sendo necessária apenas a submissão das medidas constritivas ao Juízo Universal da recuperação.

4. O art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005 não faz distinção quanto à natureza dos créditos (tributários ou não), a permitir a continuidade do executivo fiscal.

5. Não há fundamentos para a suspensão do executivo fiscal, independentemente da natureza do crédito exigido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A recuperação judicial não impede o prosseguimento do executivo fiscal, sendo necessária a autorização do Juízo da recuperação apenas para a realização de atos constritivos sobre o patrimônio da empresa, independentemente da natureza do crédito."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação n.º 0015814-97.2010.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 2/8/2021.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1005622-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
OI S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Oi S/A
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 223566679, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Sinop
, no intuito de manter a decisão que determinou o prosseguimento do executivo fiscal, em detrimento da Ação de Recuperação Judicial.

O Recorrente, em síntese, afirma que, não há que se falar no prosseguimento da ação, uma vez que a suspensão do executivo fiscal é a maneira menos onerosa da conclusão da recuperação judicial.

Requer, então, a reforma da decisão, no intuito de que se suspenda o executivo fiscal.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 240468178.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Oi S/A
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 223566679, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Sinop
, no intuito de manter a decisão que determinou o prosseguimento do executivo fiscal, em detrimento da Ação de Recuperação Judicial.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, a única questão a ser tratada neste momento, é com relação à possibilidade da suspensão do executivo fiscal originário.

Pois bem.

A fim de uma melhor visualização do que está a ser debatido, é necessário realizar uma síntese. O executivo fiscal originário foi promovido pelo Município de Alta Floresta, relativo ao não pagamento de multas arbitradas pelo Procon, em desfavor da Oi S/A, por violações à legislação do consumidor.

Ocorre que, é fato público e notório que a referida empresa ingressou com processo de Recuperação Judicial, junto ao Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.

Acontece que, após ter sido decretada a Recuperação Judicial, da Empresa, e, logicamente, após a realização do plano de recuperação, e habilitação dos credores, ocorreu-se, em determinadas Execuções Fiscais, a extinção do processo, em razão da recuperação.

Este, no entanto, não é o entendimento mais acurado acerca da questão, uma vez que, consoante a própria
legislação
e
jurisprudência pacífica
, a recuperação judicial não impede o prosseguimento da Execução Fiscal.

Impõe-se, apenas, a impossibilidade da realização de medidas constritivas, visto que esta competência é
exclusiva
do Juízo Universal.

Veja-se, inclusive, a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014 – EXTINÇÃO OU SUSPENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – NÃO CABIMENTO – APELO PROVIDO.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender extinguir as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial. Apelo provido.

(N.U 0015814-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 13/9/2021).

Não há, portanto, qualquer óbice para o prosseguimento do executivo fiscal, em razão da recuperação judicial, repise-se, apenas, que para a realização de constrições patrimoniais, é necessário que seja efetuado o pedido junto ao Juízo Universal.

Relevante destacar, ainda, que, o Recorrente dispõe que não seria aplicável a norma do artigo 6º, § 7º-B, da Lei de Falência e Recuperação Judicial, por se tratar de crédito não tributário.

Ocorre que, pela leitura do referido dispositivo, é possível abstrair que este não faz distinção da natureza da cobrança, sendo que é registrado no dispositivo:
o disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais
[...].

Não há, então, como se suspender o executivo fiscal, independentemente da natureza do crédito vindicado.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto contra o Município de Sinop, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024